Tribunal: TJES
Processo: 5000032-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O MONTANTE DEVIDO. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I-
O IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa.

II-
No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória tem-se que o art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) traz expressa previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, mas também determina que caso seja vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária.

III-

Na presente hipótese, observa-se no id. 1427785 que o embargado pagou as custas iniciais, de modo que, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, deverá o município embargante ressarcir tal despesa, na proporção da sua sucumbência.

IV-
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000032-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE O MONTANTE DEVIDO. ACOLHIMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO QUE NÃO ABARCA AS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

I-
O IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa.

II-
No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória tem-se que o art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) traz expressa previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, mas também determina que, caso seja vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária.

III-

Na presente hipótese, observa-se no id. 1427785 que o embargado pagou as custas iniciais, de modo que, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, deverá o município embargante ressarcir tal despesa, na proporção da sua sucumbência.

IV-
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000032-82.2019.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 23/10/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Cuida-se de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
, em que alega vícios relativos à condenação em custas processuais, bem como quanto ao indexador de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Contrarrazões pelo improvimento recursal.

Eis o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração na
apelação cível opostos
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA para apontar vícios ocorridos na conclusão de julgamento do apelo que interpusera, eis que
restou mantida a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao ora embargado BANCO ITAUCARD S/A, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, sem acolhimento da tese quando à isenção do Município de Vitória.

Alega o embargante que ocorreram vícios relativos à condenação em custas processuais, bem como quanto ao indexador de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Muito bem.

Em relação à isenção de recolhimento de custas processuais, o STJ posiciona-se no sentido de que os Municípios estão abarcados pela norma contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, quando se trata de ações de execução fiscal, que é o caso dos autos.

Destaco:

[...] “por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual
, tal como ocorre no presente caso.” (EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No mesmo sentir, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo em consonância com o citado precedente:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária

2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido. (TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO. [...]
5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022).

Desta forma, deve ser afastada a condenação do ente municipal ao pagamento de custas processuais.

Quanto ao segundo vício,
relativo ao indexador de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória, passa-se a saná-lo, tendo como vertentes julgamentos realizados nesta c. Câmara.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora¬¬, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022)

E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)
.

Destaco ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E. [...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

Com isso, o IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa.

Destarte, sanados os vícios para que seja afastada a condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória, bem como para que ao montante devido seja aplicado o indexador IPCA-E.

Por todo o exposto, considerando despiciendas outras considerações,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Apenas para rememorar, trata-se de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para apontar vícios ocorridos na conclusão de julgamento do apelo que interpusera, eis que restou mantida a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao ora embargado
BANCO ITAUCARD S/A
, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, sem acolhimento da tese quando à isenção do Município de Vitória.

Em síntese, sustentou que ocorreram vícios relativos à condenação em custas processuais, bem como quanto ao indexador de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

O e. Desembargador Relator deu provimento aos aclaratórios para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre o montante devido, bem como afastou a condenação do Município de Vitória ao recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Ocorre que da análise da matéria controvertida, quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do e. relator.

Todavia, no tocante ao afastamento da condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória tenho, após detida análise dos autos, apenas por acrescentar a obrigação da municipalidade de ressarcir as custas adiantadas pelo Banco Itaucard. Explico.

O art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) traz expressa previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, mas também determina que caso seja vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Vejamos:

"Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
."
{não existe grifo no original]

Outro não é o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal,

que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000025-73.2014.8.08.0050, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2023). [não existe grifo do original]

Na presente hipótese, observo no id. 1427785 que o embargado pagou as custas iniciais, de modo que, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, deverá o município embargante ressarcir tal despesa, na proporção da sua sucumbência.

Nessa esteira, tenho por acompanhar o e. relator no tocante à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e no afastamento da condenação do Município de Vitória ao recolhimento de custas processuais, inaugurando divergência, entretanto, para determinar que o referido ente promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, conforme comprovante acostado no Id. 1427785, na proporção da sua sucumbência.

É como voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Peço vista dos autos.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 30/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no qual alega

vícios ocorridos na conclusão de julgamento do apelo que interpusera, uma vez que restou mantida a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao ora embargado
BANCO ITAUCARD S/A
, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, sem acolhimento da tese quando à isenção do Município de Vitória.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador
Robson Luiz Albanez
conferiu provimento ao recurso, para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre o montante devido, bem como afastou a condenação do embargante ao recolhimento das custas processuais, tendo ele sido acompanhado pelo E. Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida.

Em seguida, o Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
acompanhou o culto Relator
“[...] no tocante à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e no afastamento da condenação do Município de Vitória ao recolhimento de custas processuais, inaugurando divergência, entretanto, para determinar que o referido ente promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, conforme comprovante acostado no Id. 1427785, na proporção da sua sucumbência”
.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Inicialmente, até o presente momento, não há controvérsia quanto à aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo embargante, de modo que acompanho os demais colegas que me precederam na votação com relação a esse ponto.

Por outro lado, após detida análise dos autos, rogando
vênia
ao Eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar a parcial divergência inaugurada pelo Desembargador Fábio Brasil Nery.

Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária.

Isso porque, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. (grifei) (TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
,
sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 2. Recurso conhecido e provido.” (grifei) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Portanto, tendo ocorrido a antecipação de despesas pelo embargado (ID 1427785), é cabível a condenação do Município, ora embargante, ao pagamento das custas processuais na forma acima mencionada.

Isto posto, sem mais delongas, pedindo
vênia,
mais uma vez, ao culto Relator,
ACOMPANHO
na integralidade

o voto proferido pelo E. Desembargador
Fábio Brasil Nery.

É como voto.

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 06/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 2986164, por meio do qual esta Egrégia Câmara Cível conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal em desfavor do ora Embargado.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de dar provimento aos aclaratórios para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre o montante devido, bem como para afastar a condenação do Município ao recolhimento das custas processuais. Na oportunidade, votei no sentido de acompanhar o Eminente Relator.

Em seguida, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto parcialmente divergente para determinar que o Município de Vitória “
promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, na proporção de sua sucumbência”
. Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Apesar de já ter me manifestado anteriormente no sentido de acompanhar o Eminente Relator, pedi vista dos autos para analisar a situação com maior atenção e, após assim fazê-lo, concluo por revisar meu voto, acompanhando a divergência instaurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Isto porque, sobre o tema, o meu entendimento é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Estes, aliás, tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
,
que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,
somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Face o exposto, rogando vênias ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de reformular meu voto para acompanhar o voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Peço vista dos autos.

con

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/11/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
embargos de declaração

opostos

pelo
Município de
Vitória

contra o acórdão de id 2986164, por meio do qual esta c. Quarta Câmara Cível conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ente federado em desfavor de
Banco Itaucard S.A.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Robson Luiz Albanez
, se manifestou pelo acolhimento dos aclaratórios, por entender que o acórdão objurgado realmente foi omisso quanto à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, bem como em relação ao índice de correção monetária do valor da multa aplicada pelo Procon. Por isso, votou pela aplicação do indexador IPCA-E e pela extirpação da condenação do ente público ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Após pedir vista, o insigne Des.
Fábio Brasil Nery

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para determinar que o Município promova o ressarcimento das custas adiantadas pela instituição financeira recorrida. Nesse mesmo sentido votou o preclaro Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Fábio Brasil Nery
, no sentido de reconhecer que a isenção legal do Município ao pagamento das custas processuais não abarca o montante já adiantado pela parte contrária, a qual faz jus ao ressarcimento da quantia despendida.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Entretanto, como se pode perceber da simples leitura do supratranscrito dispositivo, seu parágrafo único não deixa dúvidas quanto à existência do dever de ressarcimento do valor das despesas feitas pela parte contrária, de modo que o reconhecimento da isenção ao pagamento das custas não impede que a Fazenda Pública seja obrigada a ressarcir a quantia já antecipada, observada a proporção de sua sucumbência.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator,
acompanho

integralmente
o
entendimento
parcialmente
divergente
exposto pelo preclaro Des. Fábio Brasil Nery, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000032-82.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Apenas para rememorar, trata-se de embargos de declaração na apelação cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
para apontar vícios ocorridos na conclusão de julgamento do apelo que interpusera, eis que restou mantida a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao ora embargado
BANCO ITAUCARD S/A
, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, sem acolhimento da tese quando à isenção do Município de Vitória.

Em síntese, sustentou que ocorreram vícios relativos à condenação em custas processuais, bem como quanto ao indexador de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

O e. Desembargador Relator deu provimento aos aclaratórios para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre o montante devido, bem como afastou a condenação do Município de Vitória ao recolhimento das custas processuais.

Pois bem.

Ocorre que da análise da matéria controvertida, quanto à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do e. relator.

Todavia, no tocante ao afastamento da condenação ao recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória tenho, após detida análise dos autos, apenas por acrescentar a obrigação da municipalidade de ressarcir as custas adiantadas pelo Banco Itaucard. Explico.

O art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) traz expressa previsão de isenção da Fazenda Pública quanto ao pagamento de custas e emolumentos, mas também determina que caso seja vencida, a Fazenda Pública deve ressarcir o valor das despesas feitas pela parte contrária. Vejamos:

"Art. 39 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo Único -
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária
."
{não existe grifo no original]

Outro não é o posicionamento desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
.
Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária. 2. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal,

que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta
. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000025-73.2014.8.08.0050, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2023). [não existe grifo do original]

Na presente hipótese, observo no id. 1427785 que o embargado pagou as custas iniciais, de modo que, com o reconhecimento da sucumbência recíproca, deverá o município embargante ressarcir tal despesa, na proporção da sua sucumbência.

Nessa esteira, tenho por acompanhar o e. relator no tocante à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e no afastamento da condenação do Município de Vitória ao recolhimento de custas processuais, inaugurando divergência, entretanto, para determinar que o referido ente promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, conforme comprovante acostado no Id. 1427785, na proporção da sua sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000032-82.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

PEDIDO DE VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão de ID 2986164, por meio do qual esta Egrégia Câmara Cível conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Vitória, mantendo a sentença que reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal em desfavor do ora Embargado.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, proferiu voto no sentido de dar provimento aos aclaratórios para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre o montante devido, bem como para afastar a condenação do Município ao recolhimento das custas processuais. Na oportunidade, votei no sentido de acompanhar o Eminente Relator.

Em seguida, o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery proferiu voto parcialmente divergente para determinar que o Município de Vitória
“promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, na proporção de sua sucumbência”
. Votou no mesmo sentido o Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Apesar de já ter me manifestado anteriormente no sentido de acompanhar o Eminente Relator, pedi vista dos autos para analisar a situação com maior atenção e, após assim fazê-lo, concluo por revisar meu voto, acompanhando a divergência instaurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

Isto porque, sobre o tema, o meu entendimento é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Estes, aliás, tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal
,
que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta.
2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais,

somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais,
ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente.
V.
Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido
. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

Face o exposto, rogando vênias ao Eminente Relator, minha conclusão é no sentido de reformular meu voto para acompanhar o voto divergente proferido pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que se trata de
embargos de declaração

opostos

pelo
Município de
Vitória

contra o acórdão de id 2986164, por meio do qual esta c. Quarta Câmara Cível conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo ente federado em desfavor de
Banco Itaucard S.A.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Robson Luiz Albanez
, se manifestou pelo acolhimento dos aclaratórios, por entender que o acórdão objurgado realmente foi omisso quanto à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, bem como em relação ao índice de correção monetária do valor da multa aplicada pelo Procon. Por isso, votou pela aplicação do indexador IPCA-E e pela extirpação da condenação do ente público ao recolhimento das custas processuais, nos termos do art. 39 da Lei nº 6.830/80.

Após pedir vista, o insigne Des.
Fábio Brasil Nery

inaugurou divergência
parcial
, tão somente para determinar que o Município promova o ressarcimento das custas adiantadas pela instituição financeira recorrida. Nesse mesmo sentido votou o preclaro Des.
Telêmaco Antunes de Abreu Filho
.

E, após examinar cuidadosamente os autos e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia ao eminente Desembargador Relator,
não tenho dúvidas em acompanhar
a
divergência inaugurada pelo Desembargador
Fábio Brasil Nery
, no sentido de reconhecer que a isenção legal do Município ao pagamento das custas processuais não abarca o montante já adiantado pela parte contrária, a qual faz jus ao ressarcimento da quantia despendida.

Deveras, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Entretanto, como se pode perceber da simples leitura do supratranscrito dispositivo, seu parágrafo único não deixa dúvidas quanto à existência do dever de ressarcimento do valor das despesas feitas pela parte contrária, de modo que o reconhecimento da isenção ao pagamento das custas não impede que a Fazenda Pública seja obrigada a ressarcir a quantia já antecipada, observada a proporção de sua sucumbência.

Por tais razões, sem maiores delongas, pedindo vênia ao Des. Relator,
acompanho

integralmente
o
entendimento
parcialmente
divergente
exposto pelo preclaro Des. Fábio Brasil Nery, nos termos de sua fundamentação.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000032-82.2019.8.08.0024

EMBARGANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
no qual alega

vícios ocorridos na conclusão de julgamento do apelo que interpusera, uma vez que restou mantida a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao ora embargado
BANCO ITAUCARD S/A
, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, sem acolhimento da tese quando à isenção do Município de Vitória.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador
Robson Luiz Albanez
conferiu provimento ao recurso, para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária incidente sobre o montante devido, bem como afastou a condenação do embargante ao recolhimento das custas processuais, tendo ele sido acompanhado pelo E. Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida.

Em seguida, o Eminente Desembargador
Fábio Brasil Nery
acompanhou o culto Relator
“[...]
no tocante à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e no afastamento da condenação do Município de Vitória ao recolhimento de custas processuais, inaugurando divergência, entretanto, para determinar que o referido ente promova o ressarcimento das custas adiantadas pelo recorrido, conforme comprovante acostado no Id. 1427785, na proporção da sua sucumbência”
.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente controvérsia.

Inicialmente, até o presente momento, não há controvérsia quanto à aplicabilidade do IPCA-E como índice de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo embargante, de modo que acompanho os demais colegas que me precederam na votação com relação a esse ponto.

Por outro lado, após detida análise dos autos, rogando
vênia
ao Eminente Relator, não tenho dúvidas em acompanhar a parcial divergência inaugurada pelo Desembargador Fábio Brasil Nery.

Tratando-se de execuções fiscais, a teor do que dispõe o artigo 39 da Lei 6.830/80, que regula especificamente a matéria, a Fazenda Pública é isenta do recolhimento das custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do citado artigo, caso seja vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas realizadas pela parte contrária.

Isso porque, a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE PESSOA JÁ FALECIDA. REDIRECIONAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 392 STJ. INSCRIÇÃO VÍCIO FORMAL. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
7. Nas hipóteses em que houver sucumbência da Fazenda Pública nos embargos à execução fiscal, aplicar-se-á a norma disposta no art. 39, parágrafo único, da Lei 6.830/80, devendo apenas ressarcir se vencida na demanda, o valor das despesas processuais eventualmente feitas pela parte contrária
.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais. (grifei) (TJES, Classe: Apelação, 024070273206, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

_______________________

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO CANCELAMENTO DA CDA ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CUSTAS AFASTADAS ART. 39, LEF RECURSO PROVIDO.
1. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária
,
sendo que, se tais despesas não ocorreram, a condenação deve ser afastada. 2. Recurso conhecido e provido.” (grifei) (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126170, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Portanto, tendo ocorrido a antecipação de despesas pelo embargado (ID 1427785), é cabível a condenação do Município, ora embargante, ao pagamento das custas processuais na forma acima mencionada.

Isto posto, sem mais delongas, pedindo
vênia,
mais uma vez, ao culto Relator,
ACOMPANHO
na integralidade

o voto proferido pelo E. Desembargador
Fábio Brasil Nery
.

É como voto.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000032-82.2019.8.08.0024

EMBTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

EMBDO
:
BANCO ITAUCARD S/A

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
embargos de declaração na
apelação cível
opostos
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

para apontar vício
s
ocorrido
s
na conclusão de julgamento
do apelo que interpusera
,
eis que
restou mantida a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON ao ora embargado
BANCO ITAUCARD S/A
, reconhecendo-se a sucumbência recíproca das partes, sem acolhimento da tese quando à isenção do Município de Vitória.

A
lega o embargante que
ocorreram
vícios relativos à condenação em custas processuais, bem como
quanto ao indexador de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Muito bem.

Em relação à isenção de recolhimento de custas processuais, o STJ posiciona-se no sentido de que os Municípios estão abarcados pela norma contida no artigo 39 da Lei nº 6.830/1980, quando se trata de ações de execução fiscal, que é o caso dos autos.

Destaco:

[...] “
por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que
a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual
, tal como ocorre no presente caso
.” (EDcl no REsp n. 1.742.625/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 11/3/2019.)

No mesmo sentir, este Egrégio Tribunal de Justiça vem decidindo
em consonância com o citado precedente:

AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1
Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída.
3 Procedência do pedido.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022
).

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NULIDADE INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO AO CDC CONFIGURADA TARIFAS BANCÁRIAS ILEGAIS- VALOR DA MULTA EXORBITÂNCIA REDUÇÃO CUSTAS PELO MUNICÍPIO ANTECIPAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
[...]

5 - Especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas an
t
ecipadas pela parte contrária. 6 Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022
).

D
es
t
a forma, deve ser afastada a condenação do
ente municipal
ao pagamento de custas processuais.

Quanto ao segundo vício,
relativo
ao indexador de correção monetária a ser aplicado ao
quantum
devido a título de multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória,
passa-se a saná-lo, tendo como vertente
s
julgamento
s
realizado
s
nesta c. Câmara.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO LEGALIDADE DE TARIFAS BANCÁRIAS REDISCUSSÃO PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO DESNECESSIDADE FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA MULTA PROCON REDUÇÃO ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO CUSTAS PROCESSUAIS ISENÇÃO DO MUNICÍPIO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
4 - Como já decidido neste Tribunal, a correção monetária não deve incidir desde a data da aplicação da sanção pelo PROCON, sendo pacífico que a correção monetária deve incidir, pelo índice IPCA-E, somente a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa, pois, ao reduzir o valor da multa para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou o montante em valores atuais. Assim, incide correção monetária a partir da data em que se tornou líquido o quantum indenizatório. 5 - Com relação aos juros de mora, devem incidir desde o momento em que foi o devedor constituído em mora¬¬, nos termos do art. 394, do Código Civil, observando-se o índice da caderneta de poupança, considerando a natureza administrativa da condenação fixada pelo PROCON Municipal, nos termos do REsp 1495146/MG.
[...]
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210046775, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2022, Data da Publicação no Diário: 23/08/2022
)

E
MENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÁO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. RECLAMAÇÃO SUBSISTENTE. QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AOS JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Incidem juros e correção sobre a multa aplicada pelo PROCON, ainda que esta tenha seu valor reduzido pelo Juízo. 2. Os juros de mora deverão incidir a partir da data em que o embargante foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do CC. 3. A correção monetária deve incidir somente a partir do julgamento do recurso de apelação interposto, que reduziu o valor da multa, pois ao efetuar a redução para patamar razoável e proporcional à infração praticada, o acórdão arbitrou montante em valores atuais. 4. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048150068350, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)
.

D
estaco ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. MULTA ADMINISTRATIVA CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS DE MORA. CADERNETA DE POUPANÇA E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. REPETIVIO RESP Nº 1.495.146/MG. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Tribunal de Justiça já se sedimentou o entendimento pelo qual os juros devem incidir desde do momento em que foi o devedor constituído em mora (art. 394 do Código Civil) - entendendo-se para tanto o termo final fixado pela notificação do ora embargante para o pagamento do débito, isto porque o crédito não foi constituído pelo acórdão que reduziu o valor da multa, mas pelo processo administrativo que ensejou a penalidade (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048130282774, Relator:ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021), observando o índice da caderneta de poupança diante da natureza administrativa da condenação fixada pelo Procon Municipal, nos termos do REsp 1.495.146/MG item 3.1. 2. Já em relação a correção monetária deve ser corrigido a partir do julgamento do recurso, na medida que foi o acórdão que ao reduzir razoável e proporcionalmente o valor da multa à infração praticada, a tornou líquida, devendo ser respeitado o índice constante no item 3.1 do repetitivo REsp nº 1.495.146/MG, qual seja pelo IPCA-E.
[...].
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 100210045520, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 16/05/2022).

Com isso, o IPCA-E deve ser aplicado ao montante devido, a partir do julgamento do recurso que reduziu o valor da multa.

Destarte
,
sanados os vícios para que seja afastada a condenação
ao
recolhimento de custas processuais pelo Município de Vitória, bem como para que ao montante devido seja aplicado o indexador IPCA-E
.

Por todo o exposto,
considerando despiciendas outras considerações,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator